Tribunal: TJMT
Processo: 1023860-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023860-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), JULCI BIRK - CPF: 212.739.520-49 (AGRAVANTE), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (AGRAVADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (AGRAVADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MAJORAÇÃO DE VALOR. INADMISSIBILIDADE. CRÉDITO ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM QUANTIA CERTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Julci Birk contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu pedido de majoração do crédito arrolado no processo de recuperação judicial de Leonardo Schmitt e outros. O agravante busca a correção do montante fixado em R$ 3.268.650,00 para R$ 9.003.750,00, sustentando a existência de decisão transitada em julgado nos Embargos à Execução nº 1002223-38.2021.8.11.0050.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em determinar se é possível a majoração do crédito do agravante na recuperação judicial antes da conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa pelo juízo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, demandas que envolvem quantias ilíquidas devem prosseguir no juízo da ação originária até a fixação do montante devido, não cabendo ao juízo da recuperação judicial realizar a conversão e majoração do crédito.

4. A sentença nos Embargos à Execução apenas afastou a incidência de juros, correção monetária e multa sobre o volume de grãos pactuado, sem determinar o valor final da obrigação pecuniária.

5. A manutenção do crédito na quantia de R$ 3.268.650,00 decorre da necessidade de fixação do montante no juízo competente, não se tratando de omissão ou erro material da administradora judicial.

6. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, créditos ilíquidos não devem ser habilitados na recuperação judicial antes da definição de seu valor pelo juízo da execução (AgInt no AREsp nº 1.334.096/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Créditos ilíquidos não podem ser majorados na recuperação judicial antes da conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa pelo juízo competente."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.334.096/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JULCI BIRK
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1008749-92.2022.8.11.0015, ajuizada em face de
LEONARDO SCHMITT
e
Outros
, em recuperação judicial.

O agravante pretende a majoração do crédito arrolado em seu nome no processo de Recuperação Judicial nº 1000534-30.2022.8.11.0015, alegando que a decisão de primeiro grau, ao manter o montante de R$ 3.268.650,00 (três milhões e duzentos e sessenta e oito mil e seiscentos e cinquenta reais), contrariou sentença transitada em julgado nos Embargos à Execução nº 1002223-38.2021.8.11.0050, que teria reconhecido um crédito superior. Em razão disso, pleiteia a correção do montante para R$ 9.003.750,00 (nove milhões e três mil e setecentos e cinquenta reais).

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a impugnação, sob o fundamento de que a ação de execução que embasava o crédito ainda não havia sido convertida para execução por quantia certa, o que impediria a majoração pretendida. Ademais manteve os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sem pedido de suspensão, o recurso foi recepcionado, e determinada a intimação dos agravados (ID. 236102169).

Nas contrarrazões, os agravados sustentam que o crédito permanece ilíquido, pois a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação pecuniária não ocorreu no juízo de origem, e que a majoração pretendida não pode ser realizada sem que haja essa conversão formal (ID. 241534684).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, apresentou manifestação na qual afira que deve ser mantida a quantia habilitada no processo da recuperação judicial (R$ 3.268.650,00), ao menos até que o juízo da execução realize a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa e fixe o montante devido, opinando pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento (ID. 244137179).

Os autos foram encaminhados a esta Primeira Câmara de Direito Privado para julgamento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a impugnação ao valor do crédito arrolado em favor do agravante Julci Birk, no âmbito do processo de recuperação judicial do agravado Leonardo Schmitt e outros.

O agravante sustenta que o valor atribuído ao seu crédito na recuperação judicial não condiz com o montante efetivamente devido, conforme reconhecido em sentença transitada em julgado nos Embargos à Execução nº 1002223-38.2021.8.11.0050.

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, sendo tempestivo e regularmente instruído. Assim, deve ser conhecido.

O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, XIII, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 17 da Lei nº 11.101/2005, que prevê expressamente a possibilidade de interposição de agravo em face de decisão judicial sobre impugnação de crédito. Transcreve-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

(...)

Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo.

Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro-geral de credores, para fins de exercício de direito de voto em assembleia-geral.

A decisão agravada julgou improcedente o pedido ventilado na Ação de Impugnação de Crédito nº 1008749-92.2022.8.11.0015, por considerar que o valor objeto da majoração postulada na inicial, diz respeito a crédito controvertido, ainda que esteja amparado em título executivo. Veja:

(...)

O requerente pretende a majoração do crédito arrolado em seu nome, na recuperação judicial do requerido, referente ao instrumento de confissão de dívida, pactuado em 23/05/2014 (id n.º 84868246 – pg. 12/15).

Verifica-se que,
na recuperação judicial, foi indicado o crédito em nome do requerente no valor de R$ 3.268.650,00
(três milhões, duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais), cuja quantia foi mantida pela administradora judicial, a qual não acolheu a divergência administrativa apresentada pelo requerente, que, por sua vez, pugnou a majoração do montante.

O crédito em questão é objeto da
ação de execução n.º 1001401-49.2021.8.11.0050, da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, tendo sido opostos embargos à execução (n.º 1002223-38.2021.8.11.0050),
no qual as partes divergem sobre o valor do débito, tendo o executado alegado excesso de execução e indicado a quantia que reputa como devida, qual seja, R$ 3.268.650,00 (três milhões, duzentos e sessenta e oito mil e seiscentos e cinquenta reais), valor que está inserido na recuperação judicial. A propósito, os embargos à execução foram recebidos com efeito suspensivo, de acordo com o id n.º 89080064.

Destarte, de rigor a manutenção da quantia lançada pela administradora
judicial, na relação de credores da recuperação judicial, haja vista que corresponde ao montante incontroverso da obrigação ajustada entre as partes.

Isso porque, é inconteste que o valor objeto da majoração postulada na inicial diz respeito a crédito controvertido, ainda que esteja amparado em título executivo. Deste modo, não há que se falar na alteração da lista de credores, anteriormente à decisão definitiva de mérito sobre a quantia devida em favor do requerente, nos autos dos embargos à execução
.

(
...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, consoante a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1076, do STJ.
(Grifos nossos).

Logo, o Juízo de primeiro grau manteve o valor do crédito atribuído pela administradora judicial em R$ 3.268.650,00, sob o fundamento de que o crédito ainda não teria sido liquidado nos autos da ação de execução que lhe deu origem, pois a obrigação ainda tramitava como entrega de coisa incerta.

Exsurge dos autos que as partes firmaram Instrumento Público de Confissão de Dívida com Garantia, em que devedor
LEONARDO SCHMITT
se comprometeu a entregar ao credor JULCI BIRK: 7.500 (sete mil e quinhentas) sacas de soja até o dia 30.03.2015; 7.500 (sete mil e quinhentas) sacas de soja até o dia 30.03.2016; 37.500 (trinta e sete mil e quinhentas) sacas de soja até o dia 30.03.2017.

Em virtude do inadimplemento, JULCI BIRK propôs a
Ação de Execução de Entrega de Coisa Incerta n.º 1001401-49.2021.8.11.0050
contra
LEONARDO SCHMITT.

E,
em que pese LEONARDO SCHMITT tenha oposto os embargos à execução n. 1002223-38.2021.8.11.0050, a sentença transitada em julgado em 27.11.2023, reconheceu apenas a impossibilidade de cálculo de juros, correção monetária e multa sobre o volume de grãos, veja:

(...)

26. Ante o exposto, nos termos do art.487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes embargos à execução para reconhecer a impossibilidade de cálculo de juros, correção monetária e multa sobre o volume de grãos.

27. Pela sucumbência, condeno o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

28. Na hipótese de interposição de apelo, sem necessidade de nova conclusão, intime-se a parte recorrida para oferecer contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após tais providências, remetam-se os autos ao Egrégio Juízo ad quem com as nossas homenagens.

Dessa forma, verifica-se que o juízo da execução ainda não promoveu a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa e tampouco fixou o montante devido.

Assim, nos termos do artigo 6º, §1º da Lei nº 11.101/2005, as demandas de quantias ilíquidas, mesmo quando existentes antes da recuperação judicial, devem ter o seu regular prosseguimento. Transcrevo:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: § 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.”

Portanto, não cabe ao juízo da recuperação judicial efetuar a conversão da obrigação e majorar o crédito. Esse procedimento deve ser realizado no juízo da execução, mediante pedido próprio, ou em ação própria assegurando-se a ampla defesa ao devedor.

Nesse sentido o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. FERIADO. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO ILÍQUIDO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Considerando o entendimento firmado pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.813.684/SP, afasta-se a intempestividade do recurso especial, decretada em razão de feriado de segunda-feira de carnaval, e reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso. 2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe de 16/05/2016). 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial” (AgInt no AREsp n. 1.334.096/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 14/6/2022.).

Assim, o valor controverso do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial, somente quando houver sua eventual liquidação.

Por fim, em se tratando de impugnação de crédito, em que há resistência e, por consequência, litigiosidade, deve ser mantida a fixação dos honorários de sucumbência, observando-se o Tema n. 1.076 do STJ, cabendo a fixação nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025